Tribunal: TJBA
Processo: 8009367-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009367-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ROGERIO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A FONTE DA PESQUISA REFERENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO. OMISSÃO QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RAZÃO QUE ASSISTE AO EMBARGANTE. DECISÃO ILÍQUIDA PORÉM O
QUANTUM
É MENSURÁVEL. SENTENÇA QUE DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EXCLUÍDA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Nº
8009367-30.2019.8.05.0001
,
nos quais figuram como embargante
BANCO BRADESCO SA
e
embargado

ROGERIO SILVA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA